Tribunal: TJBA
Processo: 8001767-11.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001767-11.2024.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUDITH LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIA RAYANE MAIA SIMOES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, na qual a Apelante alegou contratação fraudulenta de empréstimo bancário, com subsequentes transferências via PIX e TED, sem sua anuência, após contato fraudulento por aplicativo de mensagens.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade civil da instituição financeira diante de fraude eletrônica; e (ii) saber se estão configurados o dano moral e o dever de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. Rejeitadas as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de impugnação à gratuidade da justiça, diante da adequada impugnação dos fundamentos da sentença e da ausência de prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo suficiente a alegação de utilização de senha pessoal para afastar o dever de indenizar.

5. A ausência de comprovação técnica da regularidade das operações (IP, geolocalização, identificação do dispositivo e compatibilidade com o perfil da consumidora) evidencia falha na prestação do serviço.

6. O conjunto probatório demonstra padrão típico de fraude eletrônica, caracterizando fortuito interno e impondo à instituição financeira o risco da atividade.

7. Configurado o dano moral, fixado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao entendimento do Tribunal em casos análogos.

8. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes eletrônicas decorrentes de falha na prestação do serviço, não sendo suficiente a alegação de uso de senha pessoal para afastar a responsabilidade. 2. A ausência de comprovação da regularidade das operações bancárias enseja a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar. 3. A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001767-11.2024.8.05.0056, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Civeis e Comerciais da Comarca de Chorrochó/BA, tendo como
Apelante JUDITH LEAL DOS SANTOS e como Apelado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA